Tribunal: TJSP
Processo: 2219420-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ção dos serviços de "home care", com a disponibilização de insumos e medicamentos conforme prescrição médica. Insurgência da ré.

Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo médico que atende a beneficiária. Plano de saúde que não pode ditar o tratamento adequado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. Tutela de urgência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219420-75.2020.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Necessidade de tratamento home care. R. decisão que determinou a complementação dos serviços de "home care", com a disponibilização de insumos e medicamentos conforme prescrição médica. Insurgência da ré.

Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo médico que atende a beneficiária. Plano de saúde que não pode ditar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Necessidade de tratamento home care. R. decisão que determinou a complementação dos serviços de "home care", com a disponibilização de insumos e medicamentos conforme prescrição médica. Insurgência da ré.

Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo médico que atende a beneficiária. Plano de saúde que não pode ditar o tratamento adequado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. Tutela de urgência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219420-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante UNIMED
DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada
HELOISA VITÓRIA LEITE DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37403
Agravo de Instrumento no 2219420-75.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed de Araçatuba Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Heloisa Vitória Leite da Silva (Menor(es) representado(s))
Juiz: Dr. Rodrigo Chammes
Vara de Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação
de obrigação de fazer. Necessidade de tratamento home care.
R. decisão que determinou a complementação dos serviços de
"home care", com a disponibilização de insumos e
medicamentos conforme prescrição médica. Insurgência da ré.
Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo médico
que atende a beneficiária. Plano de saúde que não pode ditar o
tratamento adequado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP.
Tutela de urgência mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que
dispôs:
“(...) Em face do exposto, presentes os requisitos
legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de
urgência antecipada postulada na inicial, determinado à ré que forneça à
autora da ação, no prazo de 48 [quarenta e oito] horas, a complementação dos
serviços de "home care", com a disponibilização de insumos e medicamentos
conforme prescrição médica. Para o caso de descumprimento do preceito
assinalado, fixo a multa diária ("astreintes") no valor de R$ 1.000,00 [um mil
reais], observado o limite de R$ 30.000,00 [trinta mil reais]. 6. Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidades do conflito, deixo para o momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado no
35 da ENFAM). 7. Cite-se e intime-se a parte Ré, para contestar o feito no
prazo de 15 (quinze) dias úteis. 8. A ausência de contestação implicará revelia
e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, A
presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital,
que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de
processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do
CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 9.
Via digitalmente assinada da decisão servirá como ofício de intimação a ser
entregue pela parte autora à requerida para cumprimento da medida liminar
concedida. Intime-se (...)”.
Aduz a agravante, em síntese, a necessidade de
revogação da tutela concedida, em virtude da ausência do cumprimento dos
requisitos legais. Afirma que os medicamentos e insumos em questão são de
responsabilidade da família e não do plano de saúde, inexistindo previsão
contratual de cobertura. Alega que não há qualquer indicativo de urgência,
para fornecimento dos itens indicados na inicial e relatório médico.
O efeito suspensivo não foi concedido.
Sem contraminuta.
Sobreveio parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo parcial provimento do recurso, para que a ré custeie
somente as consultas médicas, que façam parte do home care.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está em
condições de julgamento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida para conceder a
complementação dos serviços de "home care", com a disponibilização de
insumos e medicamentos conforme prescrição médica.
Pois bem.
A concessão da tutela liminar específica encontra-
se condicionada à presença dos pressupostos previstos no artigo 497, do
Código de Processo Civil, consistentes no provável direito do autor e existente
perigo de dano ou risco àquele resultado.
E, no caso, estes requisitos encontram-se presentes
diante do próprio objeto do contrato.
Ademais, a escolha do tratamento adequado deve
ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pelo plano de
saúde.
No caso, são inegáveis a existência de contrato de
serviços médicos hospitalares e o fato de haver recomendação médica do
tratamento home care, insumos e medicamentos.
Evidentes, neste caso, a probabilidade do direito da
agravada, diante do pedido médico, e o perigo de dano decorrente de sua
impossibilidade de realizar o tratamento necessitado.
Ainda, importante lembrar do teor da Súmula 90 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E. TJSP: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços
de "home care", revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença,
que não pode prevalecer".
Importante consignar ainda que esta Câmara, já
exarou entendimento no sentido de que a internação domiciliar é extensão da
hospitalar, onde o paciente teria acesso a todos os insumos e medicamentos
necessários (vide Apelação n. 1002876-34.2018.8.26.0533).
Consigne-se ainda, que o comportamento da ré
contraria o quanto disposto no art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor,
pois coloca a autora em exagerada desvantagem, retirando-lhe a chance de
realizar o tratamento de forma adequada para a manutenção de sua vida. Não
obstante, como já asseverado, a escolha do home care, insumos e
medicamentos não foi feita pela autora, mas sim pelo corpo clínico que a
assiste, de onde se presume que são necessários.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30728
Agravo de Instrumento no 2219420-75.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Unimed de Araçatuba Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Heloisa Vitória Leite da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente
ao fornecimento de medicamentos e insumos onerou indevidamente o Plano de Saúde –
e não detém cobertura contratual.
Por mera liberalidade, a Agravante concedeu o atendimento e os insumos
e medicamentos não podem ser debitados à conta da Operadora, pois como dizia o
eminente CEZAR PELUSO, que ornamentou esta Câmara, A RELAÇÃO DE
GENTILEZA NÃO É JURÍDICA.
Ver os gastos enormes a cargo da Agravante, por atender ao enfermo e
buscar ainda mais não é posição por merecer encômios.
Esses medicamentos e materiais deveriam ser de responsabilidade da família
pois a COBERTURA ILIMITADA deferida volta-se contra o Contrato.
Por minha decisão, pois, ACOLHIA O RECURSO.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
13609B79
6
6
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13692344
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2219420-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.